Tribunal: TJMT
Processo: 1007243-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Vistos, etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1000142-03.2020.8.11.0099, declinou a competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
Denota-se dos autos, contudo, que os Agravados foram intimados, tão somente, para contraminutar o Agravo Interno.
Nessa quadra, em observância ao dispositivo legal, determino a intimação da parte Agravada, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto ao presente Recurso, interposto por Célia Teixeira de Matos Pereira, contra a decisão proferida em sede de liminar, em conformidade com o art. 1.021,§2o, do Código de Processo Civil.
Por fim, conclusos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Des. Márcio Vidal,
Relator.